Tribunal: TJSP
Processo: 1021869-87.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Autora abordada em via pública por criminosos que a informaram sobre a existência de um bilhete premiado e, em seguida, a doparam e sequestraram. Falha na segurança interna do banco, que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Autora abordada em via pública por criminosos que a informaram sobre a existência de um bilhete premiado e, em seguida, a doparam e sequestraram. Falha na segurança interna do banco, que não identificou operações financeiras fora do padrão e não impediu a efetivação das transações de forma tempestiva. Ausência, ademais, de prova da válida manifestação de vontade da autora, diante da ausência de prova do seu regular estado de consciência – Não caracterizada culpa exclusiva de terceiro ou da vítima - Responsabilidade objetiva do banco nos termos do artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 479 do E. Superior Tribunal de Justiça – Fixação de multa caso haja cobrança dos valores declarados inexigíveis. Pretensão de exclusão ou diminuição da multa diária fixada em R$ 500,00 por cobrança realizada, limitada a R$ 50.000,00. Não cabimento. Multa aplicada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Danos morais configurados. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora a partir da citação. – Sentença reformada. Sucumbência total da instituição financeira ré – Recurso da autora provido e negado provimento ao recurso do réu.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000486832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021869-87.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A, são apelados/apelantes APARECIDA ANDERY DE
ALMEIDA BERNASCONI e OG BRASIL BERNASCONI.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
autora e negaram provimento ao recurso do réu, nos termos que constarão do
acórdão. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021869-87.2019.8.26.0114 -Voto no 7242
2
Apelação Cível no 1021869-87.2019.8.26.0114
Apelante/Apelado: Itaú Unibanco S/A
Apdos/Aptes: Aparecida Andery de Almeida Bernasconi e Og Brasil
Bernasconi
Comarca: Campinas– 6a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: André Pereira de Souza
Voto no 7242
APELAÇÃO CÍVEL
Contratos bancários
Ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com
indenização por danos morais
Sentença de parcial
procedência
Inconformismo das partes
1. Autora
abordada em via pública por criminosos que a informaram
sobre a existência de um bilhete premiado e, em seguida, a
doparam e sequestraram. Falha na segurança interna do
banco, que não identificou operações financeiras fora do
padrão e não impediu a efetivação das transações de forma
tempestiva. Ausência, ademais, de prova da válida
manifestação de vontade da autora, diante da ausência de
prova do seu regular estado de consciência
Não
caracterizada culpa exclusiva de terceiro ou da vítima -
Responsabilidade objetiva do banco nos termos do artigo
14, caput do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula
no 479 do E. Superior Tribunal de Justiça Fixação de
multa caso haja cobrança dos valores declarados
inexigíveis. Pretensão de exclusão ou diminuição da multa
diária fixada em R$ 500,00 por cobrança realizada,
limitada a R$ 50.000,00. Não cabimento. Multa aplicada
com observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
-
Danos
morais
configurados.
Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. Correção monetária a contar do
arbitramento e juros de mora a partir da citação. Sentença
reformada. Sucumbência total da instituição financeira ré
Recurso da autora provido e negado provimento ao recurso
do réu.

Trata-se de recursos de apelação interpostos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021869-87.2019.8.26.0114 -Voto no 7242
3
pelas partes contra a r. sentença de fls. 244/248, cujo relatório se adota,
que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada
com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente
procedente o pedido inicial para declarar a nulidade e inexigibilidade
dos negócios jurídicos indicados na petição inicial. Em caso de
cobrança dos valores decorrentes dos negócios jurídicos, arbitrou a
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cobrança realizada,
limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ademais,
condenou o réu no pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$ 3.020,00 (três mil e vinte reais) com correção monetária
desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) a
partir da data da r. sentença. Condenou o réu no pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação, e condenou os autores no pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o
valor da causa, fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e da
condenação.
Os autores opuseram embargos de declaração
a fls. 251/252, os quais foram acolhidos parcialmente para alterar o
valor a ser pago pelo réu a título de danos materiais, no valor de R$
7.190,04 (sete mil cento e noventa reais e quatro centavos), com
correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora de
1% (um por cento) a contar da data da citação.
Apela o réu a fls. 258/265. Sustenta, em
síntese, que a operação é realizada com uso de cartão magnético e senha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021869-87.2019.8.26.0114 -Voto no 7242
4
pessoal e intransferível. Alega que não tem responsabilidade sobre os
danos suportados, vez que houve ação exclusiva de terceiros fora do
estabelecimento bancário. Aduz que a autora confessou ter entregado a
sua senha junto com o cartão. Afirma que a autora teve oportunidades
para denunciar o ocorrido, mas não o fez. Argumenta que a transação
estava dentro do perfil da autora. Sustenta que a multa diária fixada é
excessiva e não observa os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Requer o recebimento do recurso no duplo efeito.
Pleiteia a reforma parcial da r. sentença. Postula o afastamento da multa
diária ou, subsidiariamente, pede a sua redução para o valor máximo de
R$ 1.000,00 (mil reais).
Os
autores
apresentaram
contrarrazões
requerendo seja negado provimento ao recurso (fls. 289/296).
Apelam os autores fls. 274/284. Sustentam, em
síntese, que o dano moral decorreu da falha na prestação de serviços e
falta de segurança na instituição ré. Aduzem que sofreram dano moral
in re ipsa. Afirmam que são pessoas idosas e que não tiveram auxílio
dos funcionários da agência bancária. Argumentam que, mesmo após a
concessão da tutela antecipada, o réu realizou diversas cobranças,
telefonando em sua residência de 4 (quatro) a 5 (cinco) vezes
diariamente. Sustentam que após a publicação da r. sentença, o réu
efetuou o desconto de três parcelas referentes aos contratos declarados
nulos, no valor de R$ 13.560,83 (treze mil quinhentos e sessenta reais e
oitenta e três centavos). Alegam que sucumbiram em parte mínima, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021869-87.2019.8.26.0114 -Voto no 7242
5
forma que não é cabível a sua condenação no pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$ 4.280,99 (quatro mil duzentos e oitenta
reais e noventa e nove centavos) enquanto o réu foi condenado no
pagamento de R$ 719,00 (setecentos e dezenove reais). Aduzem que
sucumbiram somente no pedido de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo esta quantia ser fixada
como parâmetro para arbitrar a condenação. Afirmam que, nos termos
do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, os honorários devem ser
fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor
da condenação. Argumentam que sua patrona atuou mais ativamente na
demanda, sendo justa a sua remuneração em montante superior ao dos
patronos do réu. Pedem o recebimento do recurso no efeito devolutivo.
Pleiteiam a reforma parcial da r. sentença. Postulam a condenação do
réu no pagamento de indenização por danos morais em valor mínimo de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O réu apresentou contrarrazões requerendo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso, vez que não
impugnou a r. sentença. No mérito, requer seja negado provimento ao
recurso (fls. 331/334).
Recursos tempestivos e custas recolhidas.
É o relatório.
Na petição inicial, a autora relata que ao
retornar para sua casa, fora abordada por dois rapazes que lhe contaram
sobre a história do bilhete premiado, mediante promessa de pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021869-87.2019.8.26.0114 -Voto no 7242
6
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para sequestrá-la. Afirma que, no
trajeto para a instituição financeira, os estelionatários lhe obrigaram a
consumir um líquido amargo, que a deixou dopada, com sentidos e
raciocínios prejudicados. Aduz que permaneceu em poder dos
criminosos por aproximadamente quatro horas e meia (das 10h às
14h30min), período no qual os criminosos conseguiram ter acesso às
senhas de seus cartões de crédito e débito e realizaram diversas compras
e transferências totalmente distintas do seu perfil de consumo. Foram
realizadas diversas compras por meio do cartão de crédito, um
empréstimo no valor de R$ 34.200,00 e um adiantamento do 13o salário
no valor de R$ 2.560,00. E como os delinquentes precisavam sacar o
dinheiro de sua conta corrente, ato que somente poderia ser feito por
ela, aduz que foi obrigada a ingressar na agência do réu para fazer uma
TED no valor de R$ 40.000,00 em favor de terceiro. Esclarece a autora
que a funcionária do réu, mesmo diante do seu estado emocional e das
suspeitas movimentações ocorridas pouco antes, efetuou a transferência
do valor. Por fim, informa que após a transferência bancária foi deixada
pelos delinquentes no local em que foi abordada inicialmente.
Esclarece que as compras realizadas com o cartão de crédito foram
estornadas.
Com efeito, sobreveio sentença de procedência
parcial do pedido para declarar a nulidade e inexigibilidade dos débitos
relativos aos negócios jurídicos indicados na inicial, sem, contudo,
acolher o pedido de condenação do réu no pagamento da indenização
por danos morais.
O recurso do réu não merece provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021869-87.2019.8.26.0114 -Voto no 7242
7
Ao caso dos autos aplicam-se as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula n°
297, do Superior Tribunal de Justiça1 e, diante da verossimilhança das
alegações contidas na inicial, justifica-se a inversão do ônus da prova.
Nota-se nos extratos bancários que as
operações efetuadas no dia 26/03/2019 realmente destoam do padrão de
transações bancárias efetuadas normalmente pela autora.
Verifica-se que os débitos realizados em conta
corrente são cobertos pela baixa automática de aplicações (fls. 33/70). A
autora comprovou a existência de diversos produtos vinculados à conta
corrente, entre fundos e previdência, no valor total de R$ 208.804,27
(fls. 32). Assim, além das operações questionadas na inicial destoarem
do padrão da autora, não é crível que possuindo considerável ativo
financeiro tivesse interesse em realizar contrato de empréstimo e
adiantamento do décimo terceiro salário.
No caso em exame, ao contrário do alegado
pela instituição financeira ré, a autora não fora vítima, propriamente, do
golpe de bilhete premiado, já que os criminosos a doparam e a
sequestraram, de acordo com as informações prestadas à autoridade
policial (fls. 26/27).
Apesar de a transferência bancária ter sido
realizada pessoalmente pela autora, diretamente na agência do réu, não
houve a juntada da gravação a fim de comprovar que a realização da
1 Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021869-87.2019.8.26.0114 -Voto no 7242
8
operação bancária se deu de forma válida, apesar de decisão judicial
nesse sentido e do fato de que a contestação da autora de forma
administrativa ter sido realizada poucos dias após os fatos (fls. 28/29),
caberia ao réu a preservação da prova, sobretudo diante da alegação de
que a autora estava dopada.
O apelante afirma que a ação de terceiro se deu
em vias públicas e fora de seu estabelecimento. Contudo, as operações
foram efetivadas nas suas dependências, respondendo de forma objetiva
pela defeitos relativos à prestação de serviço defeituosa, como se
verificou no caso em questão.
Assim, diante dos fatos comprovados nos
autos, constata-se que houve falha de segurança do banco, que não
impediu a realização das transações, a despeito de se tratar de operações
financeiras fora do padrão regular do correntista. Tratando-se de uma
falha de segurança interna, tal enseja a responsabilidade objetiva do
banco.
Conforme
pontificado
pelo
E.
Superior
Tribunal de Justiça na Súmula no 479, “[a]s instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações
bancárias”.
Ademais,
o
apelante
é
objetivamente
responsável pelas falhas na prestação de serviços bancários nos termos
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, em face do grande número de
fraudes que ocorrem, as instituições financeiras regularmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021869-87.2019.8.26.0114 -Voto no 7242
9
monitoram o padrão de consumo dos correntistas e identifica os
comportamentos que destoam do comum, tal como a realização de
transações em valores muito superiores aos geralmente despendidos,
além da realização de empréstimo quando a parte possui elevado ativo
financeiro. No caso, o réu não logrou impedir a fraude.
Assim, houve falha na prestação dos serviços
de segurança pelo banco, de forma que não houve culpa exclusiva de
terceiro, não se aplicando ao caso o artigo 14, § 3o, inciso II do Código
de Defesa do Consumidor.
No mesmo sentido entende esta C. Câmara:
“APELAÇÃO
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório e obrigação de fazer Cartões de crédito Contato
telefônico de suposto funcionário das instituições financeiras
Confirmação de dados pessoais e entrega dos plásticos a
'motoboy' - Pedidos parcialmente acolhidos para declarar
inexigíveis as despesas impugnadas e determinar aos réus que se
abstenham de cobrar o autor
Pleito de reforma

Impossibilidade Relação de Consumo Alegação de excludente
de
responsabilidade
oriunda
da
ação
de
terceiros

Impossibilidade Súmula no 479, do E. STJ Estelionatário que
teve acesso a informações pessoais do autor Situação hábil a
ludibriar o autor, que se mostrou fundamental ao êxito do golpe
Transações que não se coadunam com o perfil do autor,
aposentado Perfil de despesas realizadas pelo autor, por meio
da utilização dos cartões de crédito, não compatível com os
montantes despendidos pelos falsários - Risco da atividade

Relação de consumo Princípio do diálogo das fontes Art. 927,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021869-87.2019.8.26.0114 -Voto no 7242
10
parágrafo único, do Código Civil c.c 14, caput, do Código de
Defesa do Consumidor
Transações inexigíveis
Sentença
mantida

Recurso
improvido.”
(TJSP,
Apel.
no
1029695-80.2016.8.26.0564, 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 05/02/2018).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Cartão de crédito
Golpe
Pessoa que se fez passar por
funcionário do Banco
Lançamentos não reconhecidos

Responsabilidade da Instituição Financeira, que aprovou as
transações sem as cautelas de praxes, as quais destoaram do
perfil de consumo da Autora Falha na prestação dos serviços
Dever de zelar pela segurança do correntista Danos morais
caracterizados Manutenção do montante indenizatório e dos
honorários advocatícios Recurso não provido.” (TJSP, Apel. no
1008196-12.2017.8.26.0562, Rel. Des. Mario de Oliveira, 19a
Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2018).
No caso de cobrança dos valores decorrentes
dos negócios jurídicos declarados inexigíveis, foi arbitrada na sentença
a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança realizada,
limitada ao valor de R$ 50.000,00, postulando o réu sua revogação ou
redução.
É certo que a decisão judicial não pretende
condenar a réu no pagamento da multa, apenas obrigá-la a cumprir a
tutela jurisdicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021869-87.2019.8.26.0114 -Voto no 7242
11
Portanto, a incidência da multa depende
exclusivamente da inércia do réu. Por outro lado, nenhuma sanção lhe
será imposta se cumprir a obrigação na forma determinada na r. decisão,
sendo incabível, portanto, o pedido de revogação da multa.
No caso de descumprimento do preceito, o
valor da multa deve ser adequado para atender aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, a fim de obstar a caracterização de
eventual enriquecimento sem causa, sem permitir que o valor seja
irrisório de modo a comprometer a efetividade da medida.
Nos autos, foram observados tais princípios e
não houve nenhuma afronta à normatização constitucional e
infraconstitucional na fixação de multa no importe de R$500,00
(quinhentos reais), para cada ato de descumprimento, limitada a
R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Tal valor é incapaz de impor à
agravante prejuízo irreparável conforme por ela sustentado.
Consigne-se que se ficar comprovado que a
sanção se tornou excessiva, poderá ser revista a critério do D.
Magistrado, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo
Civil.
O recurso da autora merece provimento.
Os
transtornos
sofridos
pela
autora
ultrapassam o mero aborrecimento, pois, além da falha da prestação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021869-87.2019.8.26.0114 -Voto no 7242
12
serviços, sem qualquer previsão acerca de eventual regularização, violar
os seus direitos enquanto consumidora, houve perturbação decorrente
de cobrança por meio de contatos telefônicos e carta mesmo após a
concessão da liminar que suspendeu os descontos relativos ao
financiamento discutido nos autos (fl. 242).
Dessa forma, o dano moral sofrido pela autora
está caracterizado e decorre dos próprios fatos, não havendo a
necessidade de se demonstrar o sofrimento psíquico, sendo que o
ocorrido gerou frustrações que superam o mero dissabor cotidiano.
Assim, é devida indenização por dano moral nos termos do artigo 5o,
inciso X da Constituição Federal.
O valor da indenização por dano moral deve
ser suficiente para reparar o dano sofrido e desestimular a sua
ocorrência reiterada. Por outro lado, a indenização não pode ser
excessiva, de modo a ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, nem
irrisória a ponto de não coibir a prática repetitiva do comportamento
lesivo.
Conforme entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor da indenização por danos morais
deve ser fixado em valor razoável, de modo a
preservar a dupla finalidade da condenação,
qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021869-87.2019.8.26.0114 -Voto no 7242
13
de reparar o sofrimento experimentado pela
vítima,
consideradas
as
peculiaridades
subjetivas do feito” (Quarta Turma, AgRg. no
AgRg. no AREsp. no 416.491/RJ, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJe 03/05/2016).
No mesmo sentido:
“Não só a capacidade econômico-financeira da
vítima é critério de análise para o arbitramento
dos danos morais, sendo levado em conta,
também, à míngua de requisitos legais, a
capacidade econômico-financeira do ofensor,
as circunstâncias concretas onde o dano
ocorreu e a extensão do dano” (AgRg no
REsp. no 700.899/RN, Rel. Min. Humberto
Martins, j. 19/02/2008).
Considerando, assim, os parâmetros citados, as
circunstâncias em que os fatos ocorreram e as suas consequências,
arbitro o valor da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. O valor da indenização por dano moral deverá ser
acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a
contar do arbitramento.
Diante de tais ponderações, o recurso da parte
autora merece prosperar para condenar o réu no pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021869-87.2019.8.26.0114 -Voto no 7242
14
indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção
monetária a contar da data do arbitramento.
Por força da sucumbência total do réu, arcará
ele com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte autora, que
ora fixo em 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, já considerado o trabalho
adicional em grau de recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso da autora e NEGO PROVIMENTO ao
recurso do réu, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora